Tribunal: TJSP
Processo: 1024169-17.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA EXISTENTE. CESSÃO DO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RÉ. Ação declaratória veiculada por petição inicial padronizada. Demanda não alcançada pela suspensão determinada, no IRDR instaurado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA EXISTENTE. CESSÃO DO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RÉ. Ação declaratória veiculada por petição inicial padronizada. Demanda não alcançada pela suspensão determinada, no IRDR instaurado como Tema 51, no TJSP. O autor sustentou ter sido surpreendido com a inclusão de seu nome, na plataforma "Serasa Limpa Nome", ocasião na qual teria sido informado pela ré que a razão seria débito objeto de cessão de crédito. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Prova nos autos do contrato de cessão de crédito, onde se indicou o mesmo número do contrato impugnado pelo autor em sua petição inicial, bem como o seu número de CPF. Comprovação da notificação do devedor. Precedentes do STJ e da Turma Julgadora. Exigibilidade do débito. Inclusão do nome do autor junto a plataforma "Serasa Limpa Nome" que decorreu de exercício regular do direito da ré. Ação julgada improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.